Tribunal: TJES
Processo: 0008392-19.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008392-19.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CTB). PENA FIXADA EM 2 ANOS DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DEMAIS TESES PREJUDICADAS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Elias Moura contra sentença penal condenatória que o sentenciou à pena de 2 anos de detenção, substituída por penas restritivas de direitos, e à suspensão da CNH por 2 meses, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em razão do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena fixada na sentença foi de 2 anos de detenção. Como não houve recurso ministerial, a prescrição deve ser regulada por essa pena, nos termos do art. 110, § 1º, do CP.
4. O prazo prescricional correspondente, de 4 anos (art. 109, V, CP), transcorreu integralmente entre o recebimento da denúncia (13/05/2019) e a publicação da sentença condenatória (18/09/2023), perfazendo 4 anos, 4 meses e 5 dias.
5. Constatada a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.
6. Prejudicadas as demais teses recursais quanto à nulidade de prova e ao mérito da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0008392-19.2019.8.08.0048

APELANTE: ELIAS MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIAS MOURA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, caput, da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Foi imposta ao apelante a pena de
02 (dois) anos de detenção
, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

Em suas razões recursais (Id. 15708619), a defesa técnica sustenta, como prejudicial de mérito, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
na modalidade retroativa. Argumenta que a pena foi fixada em 2 (dois) anos , cujo prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, e que entre a data do recebimento da denúncia (13/05/2019) e a data da sentença (18/09/2023) transcorreu lapso temporal superior.

O Ministério Público de 1º grau, em sede de contrarrazões (Id. 15708626), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, opinou pelo seu
parcial provimento
, unicamente para que seja
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva
estatal.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 16837375), opinou igualmente pelo
acolhimento da preliminar de prescrição
, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do apelante, restando prejudicadas as demais teses recursais.

Pois bem.

O Apelante foi denunciado em 15/04/2019 por, supostamente, de forma imprudente, ter causado acidente automobilístico que resultou em lesões corporais graves sofridas pelo Sr. Fábio Luiz Pombal Arthur Fernandes, no dia 03/09/2018, por volta das 18h, na avenida Audifax Barcelos.

Um mês após o fatídico evento, o Sr. Fábio foi a óbito por quadro de infecção, entendendo o Douto Membro do Parquet oferecer denúncia em face do Apelante como incurso na ira do art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Importante ressaltar que o falecido não possuía carteira de habilitação e que estava com o licenciamento vencido, conforme se extrai do boletim de ocorrência de fls. 16. A denúncia foi recebida em 13/05/2019 (fls. 29).

Em alegações finais, a Defesa pugnou pela decretação da nulidade absoluta do feito e, no mérito, que fosse julgada improcedente a denúncia, a fim de absolver o acusado, com fulcro no artigo 386, incisos III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, em virtude da ausência de culpa em sua conduta – fato que exclui a tipicidade –, pela ineficiência do parquet em declinar provas para a condenação e, ainda, em razão do princípio do i
n dubio pro reo.

Não acolhendo os pleitos defensivos, em 18/09/2023, a magistrada julgou procedente a denúncia, condenando o Apelante à pena de 2 anos de detenção, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, além de ter aplicado a penalidade da suspensão da habilitação do Recorrente para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses.

O Ministério Público obteve vista dos autos em 22/09/2023 e, tendo se manifestado ciente da sentença no dia 26/09/2023, não interpôs recurso, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação na data de 02/10/2023.

Preliminarmente, a d. defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

A preliminar de prescrição merece acolhimento, prejudicando a análise das demais teses recursais.

Verifica-se que o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de detenção
.

O Ministério Público, embora devidamente intimado da sentença condenatória, manifestou-se ciente e optou por não interpor recurso, operando-se o trânsito em julgado para a acusação na data de 02/10/2023.

Dessa forma, a prescrição da pretensão punitiva deve ser regulada pela pena efetivamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Considerando a pena aplicada (2 anos), o prazo prescricional incidente na espécie é de
04 (quatro) anos
, conforme preceitua o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Compulsando os autos, observa-se que os marcos interruptivos da prescrição foram o
recebimento da denúncia
, ocorrido em
13/05/2019
, e a
publicação da sentença penal condenatória
, em
18/09/2023
.

Constata-se que, entre esses dois marcos, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, especificamente, 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias.

Assim, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade do agente, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c os arts. 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

O reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, prejudica a análise das demais preliminares (nulidade dos depoimentos e ausência de perícia) e do mérito recursal (absolvição por ausência de culpa ou insuficiência de provas).

Pelo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela defesa, para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ELIAS MOURA, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADAS
as demais teses defensivas.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.